Tribunal: TJPA
Processo: 0075104-45.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0075104-45.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.
À UNANIMIDADE.

1-

Na origem, a impetrante afirma que, em 27.08.2015, o fisco lavrou Auto de Infração nº 182015510000409-6, para cobrança da TFRH devida pela UHE Tucuruí no que tange aos meses de abril, maio e junho de 2015, no valor de R$ 206.316.073,49 (duzentos e seis milhões, trezentos e dezesseis mil, setenta e três reais e quarenta e nove centavos). E que, em 11.11.2015, foi lavrada nova autuação, AINF nº 182015510000493-2, para a cobrança da taxa referente aos meses de julho, agosto e setembro, no valor de R$ 113.212.439,82 (cento e treze milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

2-

A referida exação foi objeto de questionamento através da ADI 5374/PA, em julgada em 24/02/2021, na qual o STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.091/2014, considerando a desproporcionalidade da base de cálculo estabelecida.

3-

Diante da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF dos critérios constantes na Lei Estadual nº 8.091/2014 para o cálculo da TFRH, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência da taxa impugnada pela Impetrante.

4-

Sentença confirmada em remessa necessária
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A – ELETROBRÁS ELETRONORTE contra ato praticado pela COORDENADORA EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES, pela DIRETORA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS e pelo DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E PELO COORDENADOR DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DO PARÁ, que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de realizar em relação à impetrante quaisquer medidas relacionadas à exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH.

Na origem, a ELETRONORTE impetrou Mandado de Segurança aduzindo, em síntese, que em 27.08.2015, o fisco estadual lavrou Auto de Infração para cobrança da TFRH devida pela UHE Tucuruí no que tange aos meses de abril, maio e junho de 2015, no valor de R$ 206.316.073,49 (duzentos e seis milhões, trezentos e dezesseis mil, setenta e três reais e quarenta e nove centavos). E que, em 11.11.2015, foi lavrada nova autuação para a cobrança da taxa referente aos meses de julho, agosto e setembro, no valor de R$ 113.212.439,82 (cento e treze milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Sustentou que é da União a competência privativa para legislar sobre águas e energia, inclusive hidrelétrica (art. 22, IV, da CF/88) e que essa cobrança é inconstitucional, pois o Poder de Polícia só pode ser exercido pelo ente federado no âmbito de sua competência, o que não é o caso dos autos, uma vez que a Lei nº 8.091/2014 institui taxa estadual em virtude de fiscalização atribuída à União.

Alegou que a TFRH também é inconstitucional por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco.

O Juízo de 1º Grau concedeu liminar (NUM 8971624) para determinar ao Estado que se abstenha de realizar medidas relacionadas à exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos - TFRH (inclusive lavratura de autos, inscrição em Dívida Ativa, inclusão em cadastro de inadimplentes, negativa de Certidão de Regularidade Fiscal, ajuizamento de Execução Fiscal), bem como suspendeu a exigibilidade do crédito referente ao AINF nº 182015510000409-6, emitido em 27.08.2015, e ao AINF nº 182015510000493-2, de 11.11.2015, sob pena de multa por descumprimento.

As autoridades coatoras prestaram informações, as quais o Estado do Pará aderiu (NUM 8971637).

O Juízo de origem concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de realizar em relação à impetrante quaisquer medidas relacionadas à exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, com dispositivo nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, confirmo a liminar concedida nos presente autos e concedo a segurança pleiteada na vestibular para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de realizar em relação à impetrante quaisquer medidas relacionadas à exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, inclusive no que concerne aos Autos de Infração nº 182015510000409-6 e nº 182015510000493-2, tudo nos termos da fundamentação.

Subiram os autos à esta instância recursal por força de remessa necessária.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença (NUM. 9979769).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recebo a remessa necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a legalidade da cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH.

A Lei Estadual nº 8.091/2014, em seu artigo 2º, estabeleceu como fato gerador da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH o exercício regular do Poder de Polícia conferido ao Estado sobre a atividade de exploração e aproveitamento de recursos hídricos em território paraense.

A referida Lei dispõe que a alíquota da taxa em questão corresponde a 0,2 (dois décimos) da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará por 1.000 m3 de recurso hídrico utilizado.

A impetrante afirma que, em 27.08.2015, o fisco lavrou Auto de Infração nº 182015510000409-6, para cobrança da TFRH devida pela UHE Tucuruí no que tange aos meses de abril, maio e junho de 2015, no valor de R$ 206.316.073,49 (duzentos e seis milhões, trezentos e dezesseis mil, setenta e três reais e quarenta e nove centavos). E que, em 11.11.2015, foi lavrada nova autuação, AINF nº 182015510000493-2, para a cobrança da taxa referente aos meses de julho, agosto e setembro, no valor de R$ 113.212.439,82 (cento e treze milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos)

A referida exação foi objeto de questionamento através da ADI 5374/PA, julgada em 24/02/2021, na qual o STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.091/2014, considerando a desproporcionalidade da base de cálculo estabelecida:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de exploração de recursos hídricos no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária. 2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 3. É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. 4. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m3 ou 1000 m3) fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício – princípio da equivalência –, que deve ser aplicado às taxas. 5. Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização. (ADI 5374, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03- 2021 PUBLIC 12-03-2021).

Neste contexto, oportuno citar julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL/TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DO JUÍZO A QUO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PRATICAR ATOS RELACIONADOS A EXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TFRH E SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL JÁ LAVRADOS. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA). MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA TURMA JULGADORA NO ACÓRDÃO Nº 198.237, QUANDO A UNANIMIDADE RECONHECEU A PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVANTE. 1. Em que pese o reconhecimento da competência legislativa do estado sobre a matéria contenciosa, a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. 2. Hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da República. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2019.01467763-36, 202.729, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17)”

Diante da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF dos critérios constantes na Lei Estadual nº 8.091/2014 para o cálculo da TFRH, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência da taxa impugnada pela Impetrante.

Ante o exposto, voto pela CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2023